Tribunal: CARF
Processo: 13819.904585/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904585/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.669 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
PROGRESS RAIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS DO
BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação de DCTF
após o despacho decisório, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e
certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, por meio de conciliação da apuração da
COFINS com os livros contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório de R$ 104.834,40.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904585/2012-16
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.669 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904585/2012-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de piso que negou provimento à
manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, foi transmitida a DCOMP, em 23/12/2011, para compensação de
débito próprio com o defendido crédito da COFINS não cumulativa decorrente de pagamento a
maior da contribuição do período de apuração junho de 2011. O valor pago a maior teria sido de
R$ 104.834,40, em valor original, montante integralmente aproveitado na DCOMP.
Em análise eletrônica, foi emitido o despacho decisório (de 04/09/2012) não
homologando a compensação, porquanto a partir das características do DARF discriminado na
DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados na quitação de
débitos do contribuinte. Então, não teria restado crédito disponível para compensação nos termos
informados na DCOMP.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte apontou que houve erro na
apuração, visto que incluiu na base de cálculo da COFINS o valor da NF 1199, que deveria ter a
alíquota zero, já que se tratava de venda a Zona de Livre Comércio. Sustenta ter havido erro no
preenchimento da DCTF original e que o erro foi corrigido por meio de DCTF retificadora.
Logo, restaria demonstrado, por conseguinte, o indébito:
Em 09.06.2011, a Manifestante efetuou venda de uma locomotiva
acobertada pela nota fiscal n° 1199 (Doc. 02), tendo como destinatário a
empresa ANGLO FERROUS LOGÍSTICA AMAPÁ LTDA, inscrita no CNPJ
07.854.155/0001-34, localizada no Município de Santana no Estado do Amapá.
Como o destinatário da locomotiva está estabelecido em município
localizado na Área de Livre Comércio, há previsão legal para aplicação da
alíquota de 0% para o PIS/PASEP e a COFINS, posto tal mercadoria foi
destinado a uso e consumo pelo destinatário (art. 2°, da Lei n° 10.996/04).
Assim, a operação realizada pela Manifestante se enquadrou
perfeitamente nos parâmetros para abrangência deste benefício fiscal.
Todavia, por uma lamentável falha nos sistemas de faturamento da
Manifestante, no momento em que a nota fiscal foi emitida, foi efetuado
erroneamente o cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, resultando no
recolhimento indevido dessas contribuições e consequente informação
incorreta nas respectivas DACON e DCTF do período (Doc. 03 e 04).
Ao constatar o fato a mesma tomou a devidas providências para
regularizar a situação e reaver o valor pago a maior. Assim, em 19/08/2011, a
Manifestante apresentou DCTF (Doc. 05) e em 23/12/2011 PER/DCOMP
(Doc. 06), para compensar as Contribuições do PIS/PASEP da COFINS
recolhidas indevidamente com tributos devidos no mês Novembro de 2011.
A 14a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-52.878, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.669 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904585/2012-16

COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado
para a quitação de débitos confessados. A alegação de erro no preenchimento do
documento de confissão de dívida deve ser acompanhada de provas que atestem
a declaração a maior de tributo a pagar, justificando a alteração dos valores
registrados em DCTF. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao
direito de crédito não se homologa a compensação declarada.
Em recurso voluntário, sustenta, em preliminar, que houve a efetiva comprovação
do direito creditório já em manifestação de inconformidade. Por isso, a decisão de piso deveria
ter investigado o crédito em observância ao princípio da verdade material.
Em seguida, tece esclarecimentos sobre a origem do indébito, através de
informações da composição de sua receita bruta, juntando os livros contábeis e fiscais.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente homologação das
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Aduz a Recorrente que a origem do indébito é a venda de uma locomotiva
acobertada pela nota fiscal n° 1199, que teve como destinatário empresa localizada no Município
de Santana no Estado do Amapá, integrante de Área de Livre Comércio. Assim, há previsão
legal para aplicação da alíquota de 0% para o PIS/PASEP e a COFINS, já que a mercadoria foi
destinado a uso e consumo pelo destinatário (art. 2°, da Lei n° 10.996/2004).
De fato, a compensação via DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF
e/ou DACON. Isso porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos
art. 165 e 168 do CTN, a retificação das declarações não “cria” o direito de crédito. Nesse
sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU de 01/09/2015.
Dessa forma, se transmitida a declaração de compensação sem a retificação ou
com retificação da DCTF e/ou do DACON, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu
crédito.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.669 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904585/2012-16

Desse modo, a decisão de piso foi precisa ao consignar que o conjunto DCTF
retificadora, a nota fiscal e o DARF é insuficiente como instrumento hábil para conferir liquidez
e certeza ao crédito indicado.
Isso porque, é sabido que, conforme a prescreve o art. 170, do CTN, a
compensação depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Então, para a venda do bem à pessoa jurídica situada na Área de Livre Comércio,
deve haver a comprovação de que houve aplicação de alíquota diferente de zero sobre a operação
de venda, ou seja, que a receita obtida tenha integrado a base de cálculo tributável sob alíquota
básica informada no DACON.
Por conseguinte, verifica-se que, com a documentação juntada ao recurso
voluntário, a empresa logrou êxito em comprovar a liquidez e certeza do crédito.
Explico.
- A NF 1199 (e-fls. 11), datada de 09/06/2011, tem o valor de R$ 1.379.400,00,
sendo o ICMS de valor R$ 96.558,00;
- Na folha 5 do Livro Registro de Saída (e-fls. 184-196), consta o lançamento de $
R$ 1.379.400,00 e R 96.558,00 de ICMS, no dia 09/06/2011;
- Na página 2 do Razão Analítico (e-fl. 194), consta em 09/06/2011, o lançamento
de R$ 69.432,72 e R$ 1.309.967, 28 como receita de venda referente à Nf 1199:

Na folha 31 do Livro Razão Analítico (e-fls. 197 a 396), constam esses mesmos
lançamentos.
Logo, o valor compôs a receita bruta de venda de mercadorias:
- No livro Razão Analítico, folha 117, na conta PIS faturamento, consta o
lançamento 218, com valores de R$ 1.145,64 e R$ 21.614,46, referentes à NF 1199. Já na folha
166, na conta COFINS faturamento consta o lançamento 218, com valores de R$ 5.276,89 e R$
99.557,51, referentes à NF 1199.
- O Balancete consolidado (e-fl. 398) mostra o valor da receita bruta da conta
3.1.1.02.0001, de R$ 16.681.243,12 e de total de receita bruta o montante de R$ 21.714.858,30.
(iii) Os valores das receitas correspondem àqueles declarados em DCTF e
DACON.
Assim, os Livros indicam a inclusão indevida do valor da receita da NF 1199, por
isso deve ser reconhecido o indébito, conforme a escrituração de R$ 5.276,89 e R$ 99.557,51,
total de R$ 104.834,40.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.669 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904585/2012-16

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório de R$ 104.834,40.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital